Tribunal: STF
Processo: ARE 1556147
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c.c o art. 29, ambos do Código Penal) PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - Não houve violação de domicílio, pois os policiais possuíam informações e suspeitas concretas sobre a participação dos apelantes no roubo. Não ocorre nulidade, por violação a domicílio, quando presente a justa causa para realização das buscas domiciliar e por se tratar de crime permanente, como é o caso de roubo PRELIMINAR - NULIDADES - INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DECORRENTES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO Não há que se falar em usurpação da função da Polícia investigativa quando a Polícia Militar, após tomar ciência da possível existência de um crime, apura a sua ocorrência, diante de seu dever legar de agir. ILICITUDE DA PROVA EM FACE DA CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE QUANDO DO FLAGRANTE Inocorrência. O dever do Estado de informar ao preso seus direitos, entre eles o de permanecer calado, conforme previsto no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, não recai, necessariamente, sobre o momento em que a prisão é materialmente realizada, mas sobre o momento em que ela é formalmente reconhecida como válida, isto é, no momento de sua ratificação pela autoridade policial, à luz do artigo 306, § 2º, do Código de Processo Penal. Assim, não se pode afirmar que a “confissão” (admissão) informal do agente aos policiais que realizam sua prisão constitui prova ilícita. RECURSO DEFENSIVO (Davi) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL SEM OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. O artigo 226 do CPP, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Como visto, as vítimas já haviam reconhecido sem sombra de dúvidas o apelante como um dos autores do delito, no local da abordagem policial. As vítimas apontaram com segurança os roubadores aos policiais in loco, tornando desnecessária nova identificação na delegacia. O reconhecimento pessoal se faz necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar o procedimento em questão. Precedentes do STJ DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INDEVIDAMENTE VALORADA E A EXASPERAÇÃO DA BASE PELA CONDUTA (Davi) IMPOSSIBILDIADE A circunstância judicial, da conduta social utilizada para exasperar a pena-base, estão bem fundamentadas e devem ser mantidas. A conduta extrapolou a reprovabilidade, uma vez que o acusado voltou a praticar crimes durante período que deveria estar cumprindo pena, conforme se depreende da análise da certidão criminal. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE A Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”. As vítimas foram enfáticas ao relatar que o crime fora perpetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exibida pelo terceiro agente não identificado. CONCURSO DE AGENTE Inviabilidade - A configuração majorante descrita no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, bem reconhecido. APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO PELA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) POSSIBILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA D VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES - Devidamente fundamentada, assim como a adoção da fração de aumento. ALTERAÇÃO DO REGIME INVIABILIDADE (Hugo) - As circunstâncias concretas do crime e o quantum da pena justificam a manutenção do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal, hipótese em que são inaplicáveis as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF. (Davi) - O regime prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mesmo o fechado, considerando o total da pena imposta aliada à reincidência do sentenciado. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSSIBILIDADE JUSTIÇA GRATUITA - Possibilidade Apelante pobre na forma da lei. PREQUESTIONAMENTO - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. Recurso parcialmente provido.”(edoc. 284)  



    Os embargos de declaração foram rejeitados.(edoc. 304)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, inciso XI, LVI, LXIII, da Constituição Federal (edoc. 300).



    Afirma-se, em síntese, que “o ingresso dos policias na residência de Davi ocorreu de forma ilegal, pois entre a data do fato e o ingresso dos policias em sua residência se passaram mais de 27 horas”



    Diz, ainda, que não teria sido observado o direito ao silêncio no momento da prisão do recorrente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente